Tribunal: TJDFT
Processo: 0054112-27.2012.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0054112-27.2012.8.07.0001 RECORRENTE: MARLENE MORAES DA SILVA RECORRIDO: DIRECIONAL TAGUATINGA ENGENHARIA LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. TAXAS CONDOMINIAIS. RESPONSABILIZAÇÃO DOS ADQUIRENTES ANTES DA EFETIVA ENTREGA DAS CHAVES. ATRASO NA ENTREGA. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. LUCROS CESSANTES. CABIMENTO. MULTA CONTRATUAL COMPENSATÓRIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EXPRESSA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. COMPENSAÇÃO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA PROFERIDA NA VIGENCIA DO CPC/73. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. A efetiva posse do imóvel, com a entrega das chaves, define o momento a partir do qual surge para o adquirente a obrigação de efetuar o pagamento das despesas relativas à sua propriedade. 2. o atraso na entrega das chaves por falha administrativa da construtora não pressupõe a extensão do prazo de tolerância de 180 dias para a conclusão da obra. 3. Os lucros cessantes são devidos em razão do descumprimento injustificado da avença pela construtora, o qual acarretou a indisponibilidade do bem para a contratante, que foi impedida de gozar da propriedade do imóvel. Não poder utilizar o bem como adquirido na avença é prova suficiente para reconhecer a obrigação do fornecedor em reparar as perdas e danos experimentados pela consumidora, decorrentes dos aluguéis que razoavelmente deixou de receber ou teve que pagar. 4. Ainda que a relação contratual deva ser analisada com base em critérios de paridade e isonomia, não pode o magistrado substituir a vontade das partes e criar uma penalidade com base em alegado costume no meio da construção civil, colocando a autora em posição de extrema vantagem. 5. O mero inadimplemento contratual, por si só, não caracteriza lesão aos direitos da personalidade e, por conseguinte, dano de natureza extrapatrimonial. 6. A publicação da sentença apelada se deu em data anterior à entrada em vigor da Lei no 13.105/2015, razão pela qual a questão no tocante a honorários segue o determinado no CPC/73. 7. Preliminar rejeitada. Recursos desprovidos. A recorrente suscita divergência jurisprudencial no sentido de que, havendo cláusula contratual que serve de parâmetro para fixação das perdas e danos, cabe ao consumidor optar pela sua inversão para fins de indenização sobre o inadimplemento da construtora, devendo ser afastado os lucros cessantes. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado CARLOS EDUARDO CARDOSO RAULINO, OAB/DF 34.973. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. O dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, e realizado o devido cotejo analítico, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Determino, ainda, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado CARLOS EDUARDO CARDOSO RAULINO, OAB/DF 34.973. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030